Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA.
I – Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III – Intimada, a apelante-autora não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença.
IV – Apelação desprovida.